Tribunal: TJES
Processo: 0000906-44.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-44.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON COSTA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de 02 (dois) crimes de ameaça (art. 147 do CP) e 01 (um) crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em concurso material, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requer absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, ao argumento de ausência de intimação pessoal e de consentimento da vítima para reaproximação. Quanto ao crime de ameaça, sustenta insuficiência probatória e ausência de tipicidade por terem as palavras sido proferidas em momento de exaltação emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acusado possuía ciência inequívoca das medidas protetivas impostas; (ii) saber se o consentimento da ofendida afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06; (iii) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação pelos delitos de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal formal não impede o reconhecimento do dolo quando demonstrada, por outros meios idôneos, a ciência inequívoca do réu acerca das medidas protetivas.
A confissão extrajudicial do apelante, ao admitir que retomou a convivência com a vítima após o deferimento das medidas, comprova conhecimento da ordem judicial e voluntário descumprimento.
O delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 tutela a autoridade das decisões judiciais e se consuma com o simples descumprimento da ordem, sendo irrelevante eventual anuência da ofendida para a aproximação.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por testemunhas e demais elementos dos autos.
Restou comprovado que o recorrente ameaçou a vítima de morte, de incendiar sua residência e de persegui-la armado, condutas aptas a incutir temor real e configurar o delito do art. 147 do Código Penal.
O estado de exaltação emocional, ira ou eventual uso voluntário de álcool ou drogas não exclui dolo nem afasta a tipicidade penal.
Mantida a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, bem como o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Mantida integralmente a sentença condenatória.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000906-44.2022.8.08.0026

APELANTE: WELLINGTON COSTA DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON COSTA DA ROCHA
(ID n° 18427351) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES (fls. 122/125v. - ID n° 18427348), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 147, do CP (2 vezes), no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06, na forma da Lei n° 11.340/06, e art. 69, do CP. A pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2°, alínea “c”, do CP).

Nas razões recursais (ID n° 18427351), a Defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n° 11.340/06), sob o argumento de que não houve intimação pessoal do acusado (o mandado foi entregue à sua genitora), o que afastaria o dolo da conduta. Sustenta, ainda, a revogação tácita das medidas e a atipicidade da conduta, alegando que a própria ofendida permitia a aproximação do réu. No que tange ao crime de ameaça (art. 147, do CP), requer a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que a palavra da vítima encontra-se isolada e que eventuais palavras proferidas em momento de “ânimo exaltado” ou nervosismo não configuram delito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18427352). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18658279, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 34-A, DA LEI N° 11.340/06)

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante argumentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que o mandado de intimação das medidas protetivas foi entregue à genitora do réu, não havendo ciência inequívoca. Alega, ainda, o suposto consentimento da vítima para a reaproximação.

Entendo que a tese não comporta acolhimento
, conforme esclareceram os fundamentos apresentados pelo Ministério Público (ID n°
18427352)
e pela douta Procuradoria de Justiça (parecer de ID n°
18658279).

A certidão do Oficial de Justiça atesta que o mandado foi entregue à genitora do acusado. Contudo,
a ausência de intimação pessoal por certidão cartorária não é o único meio admitido em direito para comprovar a ciência do agente. No caso em tela, o próprio apelante, ao ser interrogado na esfera policial, declarou expressamente que:
"depois que Vânia requereu a medida protetiva eles moraram juntos por um tempo"
.
Ora,
tal confissão extrajudicial evidencia, de maneira incontestável, que o recorrente possuía pleno e inequívoco conhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.
Assim, restou perfeitamente caracterizado o dolo (vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial).

No que tange à tese de "revogação tácita" pelo suposto consentimento da ofendida, a defesa incorre em equívoco.
O crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha tutela, primariamente, a Administração da Justiça e a autoridade das decisões judiciais. Trata-se de crime formal, cuja consumação se dá com o mero descumprimento da ordem. O consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta ou revogar tacitamente a medida protetiva, que é de ordem pública e visa resguardar a integridade da mulher em situação de vulnerabilidade.
Logo, incabível a absolvição.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP)

Igualmente insubsistente é o pedido de absolvição referente ao delito de ameaça.
A Defesa argumenta que as provas são insuficientes, resumindo-se à palavra da vítima, e que eventuais declarações proferidas em estado de "ânimo exaltado" descaracterizam o crime.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência e pelos harmônicos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
A vítima Vânia narrou detalhadamente que o apelante não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçava de morte, afirmando que iria atear fogo em sua residência e que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, consoante pacífica jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“[...] A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos [...]” (STJ – AgRg no AREsp 3101425/MS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 03/02/2026, Data da Publicação: DJEn de 10/02/2026)

“[...] A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, termo de medidas protetivas e depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, coerente e harmônico em todas as fases processuais. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e declarações testemunhais, conforme precedentes do TJES e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vítima de violência. [...]” (TJES – Apelação Criminal n° 0007014-39.2019.8.08.0012, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 12/02/2026)

Ademais,
no presente caso, a narrativa da ofendida não está isolada. A informante Zenilda presenciou as ameaças proferidas contra a vítima e seus filhos. O próprio irmão do réu, Willian Costa da Rocha, confirmou em Juízo que o apelante ameaçou a vítima de morte e, em determinada ocasião, foi atrás dela portando uma faca, impulsionado pelo não aceite do término.

Quanto à tese de que o "ânimo exaltado" ou estado de embriaguez/uso de entorpecentes afastaria o dolo, o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é diametralmente oposto. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, incutindo-lhe fundado temor.

“[...] Como é sabido, o crime de
ameaça
é
formal
e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
[...]” (STJ – AREsp n° 2971808, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data da Publicação: DJe de 07/04/2026)

A ira, a raiva ou o descontrole emocional (inclusive voluntariamente induzidos) não excluem a imputabilidade penal nem afastam a tipicidade da conduta, a teor do art. 28, inc. I, do CP. O medo e a alteração na rotina da vítima, que precisou se esconder e acionar a Polícia Militar, atestam a efetividade e a idoneidade da ameaça.
Portanto, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, pontuo que
a dosimetria da pena operada pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, tendo sido aplicada de forma justa e proporcional.
As penas-bases de todos os delitos foram fixadas no mínimo legal (01 mês para cada ameaça; 03 meses para o descumprimento).

Para os delitos de ameaça, aplicou-se corretamente a continuidade delitiva e a agravante de crime contra a mulher (Lei n° 11.340/06). Para o descumprimento de medida protetiva, o Juízo compensou adequadamente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme prevê o Tema 585, do STJ. Diante disso, a regra do concurso material (art. 69, do CP) culminou na pena definitiva de 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Tema 585, do STJ –
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

O regime inicial
aberto
foi adequadamente fixado, sendo expressamente vedada a substituição por penas restritivas de direitos ante a prática de crime com ameaça à pessoa (art. 44, inc. I, do CP e Súmula 588, do STJ).

Súmula 588, do STJ –
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18658279),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.